Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pela decisão de ID: 17788377, os cálculos judiciais relativos ao anuente IVALDO MARTINS DA SILVA foram homologados e determinada a expedição do devido precatório. Em pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal, verifica-se que consta o PCT n. 0745190-75.2020.8.07.0000 em favor do citado servidor. Nos ID: 22437058, 22439509 e 22439510, o DF impugnou os cálculos judiciais homologados pela decisão ID: 17788377. Intime-se, pois, o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador